Tribunal: TJMT
Processo: 8033879-12.2019.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
servirá de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8033879-12.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA VERDE - CNPJ: 00.236.885/0001-22 (RECORRENTE), OSIANE RODRIGUES MACEDO - CPF: 010.235.751-08 (ADVOGADO), JOSE VICENTE BONATELLI - CPF: 706.609.058-68 (RECORRIDO), FRANCO BONATELLI - CPF: 956.765.701-72 (ADVOGADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), NAIR APARECIDA INÁCIO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHE PARCIALMENTE OS EMBARGOS A EXECUÇÃO SEM POR FIM AO PROCESSO – DETERMINANDO A APRESENTAÇÃO DE CÀLCULOS – NÃO CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Recurso Inominado ataca decisão interlocutória, assim, o recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente admite-se o recurso inominado contra as sentenças.

No caso dos autos, quando muito, caberia mandado de segurança.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a decisão id. 169791292,

prolatada nos autos supramencionados, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos nos Embargos à Execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) declarar que a parte credora está regularmente constituída para figurar no polo ativo da execução na qualidade de ente condominial;

b) declarar a prescrição das taxas condominiais vencidas antes de 3/6/2014, devendo estas serem excluídas do valor exequendo;

c) declarar que o crédito exequendo não é certo, visto que não possui prova documental de sua constituição;

d) declarar como legítimo o abono de pontualidade;

e) declarar que os executados são os responsáveis pelo pagamento da dívida condominial; e

f) declarar que ao valor exequendo não poderão ser acrescidos honorários sucumbenciais.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Preclusas as vias recursais, a parte exequente deverá, no prazo de 15 dias, apresentar novo demonstrativo de cálculo, respeitando os parâmetros desta sentença, devidamente acompanhado da última ata de assembleia geral, com edital de convocação com pauta específica de reajuste de taxa condominial, sob pena de extinção da execução.

Após, renove-se a conclusão (para Decisão)..

A parte promovida alegou, nas razões recursais, alegação de incerteza do titulo, prescrição, ilegitimidade passiva, e excesso de execução.

A parte Recorrida não aprestou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A toda evidência, o presente recurso não merece ser conhecido.

Isso porque
a decisão atacada nos autos não é terminativa
, de modo que não pode ser afrontada por recurso inominado. Neste sentido:

JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESUAL CIVIL.
DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO INOMINADO
. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 1.
No sistema dos Juizados Especiais vige o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, de modo que, nos termos do art. 41 da Lei n. 9.099/95, não cabe recurso inominado contra decisão interlocutória que rejeita os embargos à execução, sem extinguir o feito
. 2. In casu, a decisão que rejeitou os embargos à execução, não extinguiu o processo, determinado o seu prosseguimento com a execução por meio de pesquisa de bens no SISBAJUD (ID 26171322). 3. Neste contexto, o recurso cabível contra decisão interlocutória, que não põe fim ao processo, é o agravo de instrumento, na forma da Súmula n. 07 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade para possibilitar o conhecimento do presente recurso como se agravo fosse, uma vez que, além de se configurar erro grosseiro, a distinção entre os recursos constitui óbice intransponível, notadamente porque o recurso inominado é interposto nos próprios autos, enquanto o agravo de instrumento ocorre, embora eletrônico, em autos apartados. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

(TJDFT - Acórdão 1361618, 07162834220208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.) (grifei)

RECURSO INOMINADO.
DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE CARÁTER TERMINATIVO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
. IRRELEVÂNCIA DA TERMINOLOGIA UTILIZADA.
NÃO CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. PRINCÍPIOS DA TAXATIVIDADE RECURSAL E DOS CRITÉRIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL, NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CONHECIMENTO QUE SE IMPÕE.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.
(TJSC, Recurso Inominado n. 0313340-64.2016.8.24.0023, da Capital - Eduardo Luz, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal, j. 14-10-2020). (grifei)

O artigo 41, da Lei nº 9.099/95 preceitua que:

“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.”

No caso, constata-se que a recorrente se utilizou do recurso inominado como substitutivo do agravo de instrumento, o qual é apropriado para atacar decisões interlocutórias, mas que não encontra previsão no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme Enunciado nº 15 do FONAJE,
in verbis
:
“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. 1.
O sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o recurso inominado e os embargos de declaração contra as sentenças proferidas pelos Juizados Especiais Cíveis. Não há na lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação
.
2. Conforme reiteradamente decidido por esta Turma, "pretendendo a parte autora seja a sua causa apreciada em sede de jurisdição mais ampla, de forma que possa utilizar-se de todas as vias recursais previstas no ordenamento, deve a mesma propor a sua ação sob o rito comum ordinário, pois a faculdade de ajuizar demandas nos Juizados Especiais enseja sujeição ao procedimento sumaríssimo, que restringe o rol de recursos passíveis de desafiar as decisões proferidas em seu âmbito." (20070510013324 DVJ - Juíza Leila Arlanch). 3. Reclamação não conhecida.”
(20070210040258DVJ, Relator SILVA LEMOS, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 23/06/2009, DJ 30/07/2009 p. 87) (grifei)

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO Á FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS MOVEIS. DECISÃO DE LEVANTAMENTO DA PENHORA. POSSIBILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO NÃO TERMINATIVA QUE NÃO PODE SER ATACADA POR RECURSO INOMINADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJRS - Recurso Cível Nº 71007199367, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 22/11/2017) (grifei)

Ressalte-se que o Enunciado 122 do FONAJE preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da execução
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023